Tribunal: TJES
Processo: 0016877-46.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016877-46.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

APELANTE: JOSE WILIS PASSOS e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DA VENDEDORA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e por JOSÉ WILLIS PASSOS e ANA LUCIA ROSA DA SILVA PASSOS em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu parcialmente dos recursos anteriormente interpostos e, nessa extensão, deu-lhes parcial provimento para excluir a condenação ao pagamento de lucros cessantes e fixar a data da citação como termo inicial dos juros de mora. A Requerida alegou omissão quanto à aplicação da jurisprudência do STJ que autoriza retenção de 25% das parcelas pagas em contratos anteriores à Lei nº 13.786/2018. Os Autores, por sua vez, alegaram omissão na análise do Tema Repetitivo 971 do STJ e da Cláusula 13ª do contrato, sustentando o direito à indenização por lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão quanto à tese de retenção parcial dos valores pagos pelos compradores, à luz da jurisprudência do STJ anterior à Lei nº 13.786/2018; e (ii) verificar se houve omissão na análise da Cláusula 13ª do contrato e da tese firmada no Tema Repetitivo 971 do STJ, quanto ao cabimento de indenização por lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ que admite a retenção de 25% das parcelas pagas aplica-se exclusivamente aos casos de rescisão contratual por iniciativa ou culpa do comprador, não sendo aplicável à hipótese em que a resolução decorre de inadimplemento da vendedora, como reconhecido no acórdão embargado.

Não há omissão quanto à aplicação da Súmula 543 do STJ, pois o acórdão expressamente reconhece a culpa da vendedora pelo inadimplemento e determina a restituição integral das parcelas pagas pelos compradores.

A ausência de menção expressa à jurisprudência ou à cláusula contratual invocada não configura omissão quando a questão de fundo foi devidamente enfrentada e decidida, ainda que de forma implícita.

A decisão rejeita a condenação por lucros cessantes com base na ausência de prova de prejuízo patrimonial efetivo, dada a inexistência de edificação no lote adquirido e a falta de comprovação de despesas com moradia ou intenção imediata de ocupação.

A Cláusula 13ª do contrato refere-se à compensação por ocupação do imóvel, não guardando pertinência com a tese de lucros cessantes, especialmente diante da ausência de fruição do bem pelos compradores.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para reexame do mérito da decisão, sendo incabíveis quando manejados apenas por inconformismo com o resultado do julgamento.

Não se verifica caráter protelatório nos embargos da Requerida, razão pela qual é indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A retenção de valores pagos pelo comprador em contrato de promessa de compra e venda de imóvel é incabível quando a rescisão contratual decorre de inadimplemento da vendedora.

A ausência de prejuízo econômico comprovado afasta a condenação por lucros cessantes, mesmo quando há inadimplemento contratual.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial nem à busca de prequestionamento dissociado de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais não autoriza, por si só, a imposição de multa por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 543; STJ, AgInt no AREsp n. 2.250.781/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025; TJES, Apelação Cível 0000735-07.2019.8.08.0022, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16.12.2024, DJEN 19.12.2024; TJES, Apelação Cível 0029803-93.2019.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0016877-46.2020.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADO:
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

EMBARGADOS/EMBARGANTES:
JOSÉ WILLIS PASSOS e ANA LUCIA ROSA DA SILVA PASSOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de dois recursos de Embargos de Declaração em razão do acórdão que, à unanimidade, conheceu em parte dos recursos e, nessa extensão, deu-lhes parcial provimento, para o fim de (i) excluir a condenação da Requerida ao pagamento de lucros cessantes e (ii) fixar como termo inicial dos juros de mora a data da citação.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Dos Embargos de Declaração da Requerida

CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (Requerida) opôs Embargos de Declaração alegando que o acórdão foi omisso por não ter aplicado o entendimento atual do STJ que, em relação a contratos celebrados antes da Lei nº 13.786/2018 (o contrato em tela é de 11/04/2016 ), consolidou o entendimento de que é devida a retenção de 25% sobre as parcelas pagas pelo consumidor como forma de indenizar a construtora por perdas e danos.

Os Autores, em contrarrazões, defendem que os embargos da Requerida são manifestamente protelatórios, pois a jurisprudência citada (retenção de 25%) aplica-se exclusivamente aos casos de rescisão por culpa ou desistência do consumidor. Dessa forma, pedem que os embargos da Requerida não sejam conhecidos e que a empresa seja condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé e por oposição de recurso manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

O pedido de retenção de 25% está fundamentado na jurisprudência do STJ que admite esse percentual quando o distrato ocorre por iniciativa do comprador, o que não se aplica ao caso concreto, pois a rescisão ocorreu por culpa da vendedora.

Com efeito, conforme amplamente fundamentado no voto embargado, a rescisão do contrato de promessa de compra e venda em questão foi reconhecida como decorrente de inadimplemento contratual por culpa exclusiva da vendedora. E nessa hipótese, como reiteradamente consagrado na jurisprudência pátria, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, não se admite qualquer retenção dos valores pagos pelos compradores, devendo a restituição ocorrer de forma integral.

O acórdão reconheceu expressamente esse fato, aplicando corretamente a Súmula 543 do STJ, que exige restituição integral em caso de culpa da vendedora.

Não há omissão nesse ponto. O julgamento abordou e rejeitou, mesmo que implicitamente, a tese da ré ao fundamentar que o inadimplemento foi da vendedora e não dos compradores.

A questão foi expressamente analisada no acórdão embargado, como se vê no trecho abaixo transcrito:

O atraso injustificado na entrega das obras de infraestrutura do empreendimento foi devidamente reconhecido pelo juízo a quo, com base nos documentos juntados aos autos, inclusive com o transcurso de mais de dois anos entre o prazo contratual (maio de 2018) e a data de ajuizamento da ação (outubro de 2020), sem qualquer comprovação de cumprimento das obrigações pela vendedora.

Desse modo, “Na hipótese de resolução do contrato por culpa do promitente vendedor, a restituição das parcelas pagas pelo consumidor deve ser integral e imediata (Súmula nº 543 do STJ)” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.250.781/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025).

A retenção de valores pagos pelo comprador somente é permitida quando a rescisão decorre de inadimplência ou desistência do adquirente, sendo indevida quando a rescisão ocorre por culpa exclusiva da vendedora.

A jurisprudência confirma o entendimento de que o descumprimento da obrigação de entrega de infraestrutura essencial justifica a rescisão contratual com a restituição dos valores pagos e a aplicação da multa prevista no contrato firmado entre as partes para o caso de inadimplemento.

Prosseguindo, quanto ao pedido de aplicação de multa formulado pelos Autores, não se vislumbra que o presente recurso tenha caráter meramente protelatório de modo a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Conquanto o presente recurso não mereça prosperar, não se vislumbra que possua caráter protelatório, uma vez que a Requerida não extrapola os limites legais, restando caracterizado o exercício do direito recursal.

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo da Requerida com a conclusão do acórdão.

Dos Embargos de Declaração opostos pelos Autores

JOSÉ WILLIS PASSOS e ANA LUCIA ROSA DA SILVA PASSOS (Autores) também opuseram Embargos de Declaração alegando que o acórdão é omisso, a partir do momento em que o mesmo deixou de seguir a jurisprudência consolidada através do Tema Repetitivo 971, do Superior Tribunal de Justiça, tendo misturado institutos diversos, quais sejam, multa de mora e cláusula penal/multa contratual.

A Requerida, em contrarrazões, sustenta que não há omissão a ser sanada. Afirma que o acórdão analisou juridicamente a questão e concluiu pela inexistência de lucros cessantes, pois se trata de um lote sem edificação e sem prova de que os Autores tiveram despesas com aluguel. Argumenta que os embargos dos Autores representam mero inconformismo com a decisão e uma tentativa de rediscutir o mérito, o que seria incabível nesta via recursal.

Os Autores apontam suposta omissão do acórdão ao não enfrentar adequadamente o fundamento contido na Cláusula 13ª do contrato e ao deixar de aplicar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 971, sustentando que a indenização por lucros cessantes decorreria da própria previsão contratual e do inadimplemento da vendedora.

Contudo, a pretensão dos Autores não merece acolhimento.

O fundamento do acórdão embargado para o afastamento da condenação por lucros cessantes não repousou exclusivamente na impossibilidade de cumulação entre lucros cessantes e cláusula penal moratória. Esse argumento foi utilizado apenas como reforço de fundamentação.

A razão principal para o indeferimento do pleito indenizatório por lucros cessantes reside no fato de que se trata de aquisição de lote de terreno não edificado, não havendo nos autos qualquer elemento probatório que demonstre a destinação habitacional imediata ou a existência de prejuízo econômico efetivo, como o pagamento de aluguel ou privação de moradia em razão do inadimplemento.

Conforme registrado no voto embargado:

Não consta dos autos qualquer elemento de convicção que evidencie o propósito dos autores de estabelecer moradia no referido terreno, tampouco há comprovação de que tenham despendido recursos com o pagamento de aluguel ou que estavam privados de habitação em razão do inadimplemento contratual da requerida.

A invocação da Cláusula 13ª tampouco altera esse panorama. A referida cláusula trata de compensação pela ocupação do imóvel pelos compradores, o que não guarda pertinência com o pleito de lucros cessantes, sobretudo porque não há qualquer prova de que o imóvel tenha sido fruído de fato pelos Autores ou de que sua utilização lhes tenha sido tolhida com prejuízo patrimonial mensurável.

O que se verifica, portanto, é o mero inconformismo dos Autores com a fundamentação adotada pelo órgão julgador, buscando rediscutir matéria já decidida, o que, como cediço, excede os estreitos limites da via aclaratória.

Como mencionado, em razão dos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como a corrigir erro material.

Contudo, eventual inconformismo com a conclusão do julgado e pedido de reanálise do mérito não pode servir de fundamento para Embargos de Declaração.

Destaca-se que, “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 24/02/2025).

Releva destacar que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco funcionam como sucedâneo recursal, conforme pacífica jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Assim, não se observa no presente caso qualquer das hipóteses excepcionais em que se admite atribuir efeitos modificativos aos aclaratórios, porquanto não se está diante de erro material, omissão ou contradição aptos a alterar o resultado do julgamento.

DO EXPOSTO
, nego provimento aos Embargos de Declaração opostos por CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e por JOSÉ WILLIS PASSOS e ANA LUCIA ROSA DA SILVA PASSOS, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento aos recursos.